Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-37.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005738-37.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 040.952.441-78 (APELANTE), HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (ADVOGADO), MARCOS JOSE ALVARENGA DE CAMPOS - CPF: 503.405.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CORREA CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 041.738.981-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE PATRICIA DE ARRUDA - CPF: 029.546.861-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), com incidência das agravantes do art. 61, II, f, e da atenuante do art. 65, III, d, ambos do Código Penal, à pena de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. A defesa busca a readequação da fração aplicada na fixação da pena-base e a exclusão da condenação a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena-base adotada na primeira fase da dosimetria foi desproporcional à circunstância judicial valorada negativamente; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por dano moral na sentença penal em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fração de 1/3 aplicada na elevação da pena-base por motivo do crime mostrou-se desproporcional, uma vez que a
jurisprudência majoritária adota como parâmetro razoável o acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, salvo fundamentação específica, o que não ocorreu no caso.

4.
A condenação a título de danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e está em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 983 do STJ, segundo a qual, em casos de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo de reparação de dano moral mesmo sem instrução probatória específica.

5.
A indenização por dano moral fixada na sentença não se confunde com a prestação pecuniária vedada pelo art. 17 da Lei Maria da Penha, por tratar-se de efeito secundário da condenação penal, com natureza civil e finalidade reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.
A fração de 1/6 representa o parâmetro usualmente adotado para o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,

salvo fundamentação concreta que justifique exasperação superior.

2.
É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que sem instrução probatória específica.

3.
A indenização por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP não configura prestação pecuniária vedada pelo art. 17 da Lei n. 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CP,
arts
. 59, 61, II, f, 65, III, d; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
arts
. 22, III, a, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema
983); STJ, HC 787702/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 0006652-93.2018.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Fagner Cavalcante Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1005738-37.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no

art. 24-A da Lei n
.
11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) c/c art. 61, II, f, c/c art. 65, III, d, todos do Código Penal
, à pena de
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
,
além do pagamento de indenização por danos morais no
valor de 1 (um) salário mínimo em favor da vítima
(Id.
297028890
).

Inconformad
o
,
o apelante, por intermédio d
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
297028895

postula

a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, alegando que na primeira fase de aplicação da pena-base deveria ter sido utilizada a fração de 1/6
(um sexto)
para a circunstância judicial valorada negativamente, e não 1/3
(um terço)
como aplicado pelo magistrado. Sustenta, ainda, que o dano moral é incabível na esfera criminal, argumentando que eventual indenização ofenderia o disposto no art. 17 da Lei n
.
11.340/2006
, razão pela qual pugna a sua extirpação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
292560980
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, é pel
o
des
provimento do recurso
(Id.
299503889
), conforme entendimento assim sumariado:

Síntese ministerial:
Apelação criminal. Violência doméstica. Crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-a da lei nº 11.340/2006). Insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena e fixação de indenização por danos morais. Pena-base devidamente fundamentada. Indenização por danos morais fixada em consonância com o tema repetitivo nº 983 do STJ. A indenização fixada pelo juízo sentenciante observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano causado e visando reparar o abalo psicológico e emocional sofrido pela vítima, cuja fixação independe de instrução probatória específica, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dano moral presumido (in
re

ipsa
).Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (
I
d.
292560923
):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/03/2023, por volta das 22:32 horas, em via pública, mais precisamente na Rua Barão de Melgaço, bairro Porto, Cuiabá/MT, FAGNER CAVALCANTE RODRIGUES descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Ariane Patrícia de Arruda, sua
ex-convivente
(documentos em anexo).

Alude dos autos que vítima e Denunciado, vítima e Denunciado, estavam separados há cerca de 02 (dois) meses.

Segundo restou apurado, em razão da resistência por parte do Denunciado em relação ao término do relacionamento, a vítima requereu medidas protetivas de urgências em seu favor, as quais foram deferidas nos autos do
PJe
nº 1004871- 44.2023.8.11.0042, sendo FAGNER cientificado da decisão no dia 27/03/2023, consoante certificado no ID. 113634618 daqueles autos (conforme documento em anexo).

Dentre as medidas concedidas constou a proibição de “ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006)”.

Infere-se que no dia seguinte a sua intimação, FAGNER descumpriu a ordem judicial ao violar, precisamente, a proibição acima mencionada, eis que, na data dos fatos, esteve no local onde a vítima estudada.

Não bastasse, após Ariane retornar para sua residência, FAGNER passou em frente ao local em sua motocicleta, por pelo menos duas vezes, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar por meio do Botão do Pânico.

Ao chegarem no local, os agentes policiais avistaram FAGNER e seu primo a menos de 100m (cem metros) da casa da vítima, sendo procedida a prisão em flagrante do Denunciado.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o apelante se limitou a postular a
r
eadequação da pena-base fixada na sentença condenatória,
bem como a exclusão da condenação imposta a título de indenização por danos morais
.

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à primeira fase, alegando que o magistrado deveria ter utilizado a fração de 1/6 para majorar a pena-base em razão da circunstância judicial valorada negativamente (motivos do crime), e não a fração de 1/3 como aplicado.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela prolatora da sentença condenatória quando da aplicação da pena do apelante:

Atento às
circunstancias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que:

i.
A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria;
ii
.
Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;
iii
.
A conduta social, sem elementos suficientes para aferição;
iv
.
Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição;
v.
O motivo do crime ocorreu pelo fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento;
vi.
As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa;
vii
.
As consequências do delito são próprias do tipo;
viii
.
O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso,
FIXO a pena BASE em 04 (quatro) meses de detenção
.

No caso em análise, verifica-se que
a
magistrad
a
sentenciante, ao fixar a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, aplicou um aumento de 1 (um) mês sobre o mínimo legal de 3 (três) meses, o que corresponde a aproximadamente 1/3 da pena mínima cominada ao delito
.

Embora seja certo que para a fixação da pena-base o magistrado não está
adstrito
a critérios matemáticos rígidos, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem adotado como parâmetro razoável a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, salvo quando houver fundamentação específica que justifique maior exasperação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” DO RÉU – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A reiteração delitiva não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente na prática delitiva. Afastada a negativação atribuída a determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

(N.U 0006652-93.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)
.
Destacamos

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. [...] 6. Entretanto, a fração de 1/4 aplicada para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria
excede o limite proporcional comumente aceito pela jurisprudência, que estabelece 1/6 como fração adequada para tais circunstâncias, salvo fundamentação excepcional. 7.
Não havendo justificativa concreta para fração superior a 1/6, o aumento aplicado na pena-base deve ser ajustado
.

(STJ - HC: 787702 ES 2022/0380012-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)
.
Destacamos

Todavia, releva ponderar que, embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente os motivos do crime, o recrudescimento da pena basilar em 1 (um) mês
,
sem apresentar fundamentação específica que justificasse tal exasperação
,
se mostra desproporcional, razão pela qual, sob esse ângulo, a pena do apelante deve ser redimensionada.

E, c
onsiderando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (motivos do crime) e ausente fundamentação concreta que justifique maior exasperação, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, resultando em um acréscimo de 15 (quinze) dias, fixando-se a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Prosseguindo na dosimetria, na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), reduzindo a pena em 1/6, o que resulta em 3 (três) meses de detenção. Em seguida, aplica-se a agravante do art. 61, II, f, do CP (violência contra a mulher),
mantenho o aumento

d
a pena em 1/8, o que resulta em
3 (três) meses e 1
1
(
onze
) dias de detenção
, a qual torno definitiva
à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

No que diz respeito
à fixação de indenização por danos morais, não merece acolhimento a pretensão defensiva.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema n. 983.

Vejamos:

“(...) TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“
14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Portanto, sem a necessidade de maiores dilações, não há que se afastar a fixação de indenização por danos morais, visto que, no caso, em consonância com o entendimento majoritário consolidado pelos Tribunais, nos crimes relacionados à violência doméstica, o dano é
in
re

ipsa
, não sendo exigida qualquer instrução probatória para a sua estipulação.

No caso dos autos, constata-se que houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (
I
d.
292560923
) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova
.

Ademais, embora não se possa mensurar a intensidade da dor e constrangimento suportado pela ofendida, no caso concreto, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta o pedido expresso na denúncia, tem-se que o valor fixado na sentença
de um
salário-mínimo
é adequado e proporcional ao prejuízo experimentado, motivo pelo qual mantenho o montante.

Quanto ao alegado argumento defensivo de hipossuficiência econômica do réu, deve ser ressaltado que eventual situação econômica do
condenado não afasta o dever de reparar, devendo ser manejados meios legais específicos para eventual parcelamento ou postergação do pagamento, e não a exclusão da obrigação de indenizar.

Por derradeiro, é mister salientar
que a indenização por danos morais não se confunde com as penas de prestação pecuniária vedadas pelo art. 17 da Lei n
.
11.340/2006.

Isso porque, o
referido
dispositivo visa, primordialmente, evitar a banalização da violência doméstica por meio da aplicação de penas alternativas desproporcionais ou ineficazes, como o pagamento de cestas básicas ou valores pecuniários, isoladamente, como forma substitutiva à pena privativa de liberdade. Em outras palavras, trata-se de uma vedação à aplicação de penas substitutivas
despenalizadoras
, com o fim de assegurar resposta penal proporcional à gravidade do crime.

O valor fixado a título de danos morais no bojo da sentença penal condenatória não possui natureza de pena e, portanto, não está abrangido pela vedação contida no art. 17 da Lei 11.340/2006. Trata-se, na verdade, de um efeito secundário da condenação penal, com fundamento legal específico no art. 387, IV, do CPP, que prevê:

Art. 387 - O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV -
fixará
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Portanto, a reparação civil estabelecida na sentença penal não se confunde com pena substitutiva de multa, tampouco com prestação pecuniária prevista no art. 43, IV, do Código Penal.

Sendo assim, a
prestação pecuniária vedada é a pena substitutiva prevista no Código Penal, e não a obrigação civil de indenizar os danos causados pelo crime, que possui previsão expressa no Código de Processo Penal e compatibilidade integral com os objetivos protetivos da Lei Maria da Penha.

Ante o exposto, em
parcial

consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por

Fagner Cavalcante Rodrigues

para readequar o
quantum
de aumento da pena-base e
redimensionar a sua pena final para
3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025